Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-28.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-28.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELSON CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE QUADROS MATTOS SAMPAIO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. SENTENÇA QUE RECONHECE A MULTIPARENTALIDADE CONTRA A VONTADE EXPRESSA DE TODAS AS PARTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA AFETIVIDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs recurso de apelação contra a sentença (ID 101811914) que, em ação declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva, julgou o pedido parcialmente procedente. A decisão reconheceu a paternidade socioafetiva de Cristiano Bispo dos Santos em relação ao menor, porém indeferiu o pedido de exclusão do pai biológico, Joelson Cruz dos Santos, do registro de nascimento, instituindo a multiparentalidade sob o fundamento de proteger os direitos patrimoniais da criança.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se é possível realizar a exclusão do pai biológico do registro civil quando há o reconhecimento judicial de um pai socioafetivo, especialmente diante da manifestação de vontade expressa e consensual de todas as partes envolvidas – pai biológico, pai socioafetivo e genitora – pela exclusão, e da comprovada ausência de vínculo afetivo com o genitor biológico.

III. Razões de decidir

3.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, deve orientar as decisões em matéria de filiação. A conformação do registro civil à realidade afetiva e social do menor atende à sua dignidade e ao seu direito à identidade, sobrepondo-se a formalismos quando estes não refletem a verdade dos fatos.

4. A multiparentalidade, embora reconhecida como juridicamente possível (Tema 622, STF), não é uma regra impositiva, mas uma faculdade que visa ampliar a proteção à criança, e não deve ser utilizada para impor uma estrutura familiar contrária à vontade unânime e ao bem-estar psicossocial dos envolvidos.

5. No caso concreto, o pai biológico, a genitora e o pai socioafetivo manifestaram, de forma inequívoca, o desejo de exclusão do vínculo biológico, inclusive com a genitora renunciando expressamente a eventuais direitos patrimoniais para o filho, após ser advertida das consequências. Essa manifestação de vontade, alinhada à autonomia da entidade familiar, deve ser respeitada, afastando a intervenção estatal que contraria a realidade afetiva consolidada.

6. A manutenção do nome de um genitor com quem não existe qualquer laço de afeto ou cuidado, em situação de abandono, representa um potencial foco de constrangimento e conflito de identidade para a criança, violando sua dignidade. A paternidade responsável se constrói com base no afeto e no cuidado, elementos ausentes na relação com o pai biológico e plenamente presentes na relação com o pai socioafetivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A manifestação de vontade unânime do pai biológico, da genitora e do pai socioafetivo pela exclusão do vínculo biológico do registro civil deve ser acolhida em respeito aos princípios do melhor interesse da criança, da autonomia privada e da vedação à intervenção indevida do Estado na família, sobretudo quando comprovada a inexistência de laço afetivo com o genitor biológico. 2. A proteção a futuros e incertos direitos patrimoniais não pode se sobrepor ao direito à identidade e à dignidade da criança, que se realiza na adequação de seu registro civil à sua verdade socioafetiva."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 227 da Constituição Federal; Art. 1.593 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000613-28.2023.8.05.0141
, da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
em favor do menor
JOEL GUILHERME BISPO CRUZ
e como Apelados
JOELSON CRUZ DOS SANTOS
e
CRISTIANO BISPO DOS SANTOS, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.